Tribunal: TJES
Processo: 5010325-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010325-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DOS REIS BARCELOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5010325-40.2025.8.08.0012

Recorrente: ALESSANDRO DOS REIS BARCELOS

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ESPECÍFICO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO, MAS AFASTOU A ILEGALIDADE DAS DEMAIS COBRANÇAS E O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADESÃO A PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS. USO INTENSO E CONTÍNUO DA CONTA CORRENTE PARA DIVERSAS OPERAÇÕES QUE EXTRAPOLAM OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO CONSUMIDOR QUE LEGITIMA A COBRANÇA PELA CESTA DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS A TÍTULO DE “MORA CRÉDITO PESSOAL” E “OPERAÇÕES VENCIDAS” DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA EM OUTROS CONTRATOS NÃO IMPUGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRO DOS REIS BARCELOS em face da r. sentença (ID 15570515) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O juízo
a quo
declarou a nulidade do contrato de empréstimo n.º 475343392, condenando o banco recorrido a cessar os descontos e a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados, respeitada a prescrição trienal. Contudo, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 15570516), pugna pela reforma da sentença, exclusivamente para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 15570519), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato. Passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recorrente alega que não aderiu a nenhum pacote de serviços que justificasse a cobrança de "Tarifas Bancárias" e "Encargos Limite de Crédito". Sustenta que sua conta teria finalidade exclusiva de recebimento de benefício previdenciário, devendo ser isenta de tais cobranças.

Todavia, a análise detida dos extratos bancários juntados pelo próprio autor revela uma realidade distinta. A conta corrente era utilizada de forma ampla, para uma vasta gama de operações que excedem em muito os serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN. O autor realizava saques frequentes, compras com cartão de débito, pagamentos de contas, transferências via TED e PIX, e, notadamente, contratou e quitou diversas parcelas de múltiplos empréstimos pessoais.

A utilização contínua e reiterada de tais serviços, ao longo de anos, sem qualquer oposição formal, configura comportamento concludente que supre a ausência de um contrato de adesão formal para o pacote de serviços. A conduta do recorrente gerou para a instituição financeira a legítima expectativa de que os serviços disponibilizados e utilizados seriam remunerados conforme as tabelas de tarifas.

Ademais, conforme argumentado pelo banco recorrido, a alteração para a cesta de serviços essenciais, isenta de mensalidade, é um procedimento simples e acessível ao consumidor por diversos canais de atendimento (agência, aplicativo, caixas eletrônicos), não tendo o autor comprovado que tenha solicitado tal mudança.

Portanto, correta a sentença ao afastar a alegação de ilegalidade na cobrança da cesta de serviços, pois a conta era movimentada como uma conta corrente comum, e não como uma simples conta-salário ou de benefício.

O recorrente impugna os descontos sob as rubricas "Mora Crédito Pessoal" e "Operações Vencidas".

No entanto, os extratos demonstram a existência de diversos outros empréstimos contratados pelo autor, cujas parcelas eram debitadas de sua conta. Os descontos a título de "mora" referem-se, como demonstrado pelo banco, ao inadimplemento ou pagamento tardio de parcelas desses outros empréstimos, cuja validade não foi afastada. A cobrança de encargos moratórios é consequência legal e contratual da inadimplência do devedor, não havendo ilicitude em sua exigência.

Da mesma forma, a rubrica "Operações Vencidas", conforme esclarecido pela defesa, representa o débito de obrigações não quitadas no vencimento, decorrentes do uso da conta e dos créditos contratados. Tais cobranças são legítimas, pois representam a contraprestação por serviços e créditos efetivamente utilizados e não pagos no prazo pelo correntista.

Por outro lado, em relação à verificação da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos na conta do autor, referentes a um contrato de empréstimo que o juízo de primeiro grau já declarou nulo. A r. sentença deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo n.º 475343392 e determinou a restituição dos valores não foi objeto de recurso pela instituição financeira, tornando-se, portanto, matéria incontroversa. A decisão neste ponto foi acertada, uma vez que o banco recorrido, mesmo tendo a oportunidade, não apresentou o instrumento contratual que legitimasse os débitos, falhando em seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

O ponto de reforma reside na conclusão do juízo de origem de que tal fato se resume a um "mero aborrecimento". Com a devida vênia, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa os dissabores do cotidiano.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A imposição de descontos mensais na conta do consumidor, para quitação de um empréstimo cuja contratação jamais foi comprovada, constitui falha grave.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ilícito. Os descontos foram efetuados diretamente na conta bancária em que o autor recebe seu benefício de aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial para sua subsistência. A subtração de valores de uma conta com essa finalidade, sem lastro contratual legítimo, gera inegável sentimento de angústia, insegurança e impotência, afetando a paz e a tranquilidade psíquica do indivíduo. Não se trata de uma simples cobrança indevida, mas de uma apropriação periódica de recursos essenciais.

O consumidor se viu privado de parte de sua renda, sendo forçado a buscar a via judicial para reaver o que lhe foi indevidamente retirado e para cessar uma cobrança ilegítima, o que, por si só, já evidencia o transtorno e o abalo sofrido.

Desta forma, configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, este deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando a natureza do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo como justo e razoável o arbitramento de uma indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença (ID 15570515), apenas para
CONDENAR
o recorrido, BANCO BRADESCO S.A., a pagar ao recorrente, ALESSANDRO DOS REIS BARCELOS, a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)